Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Furto qualificado pela fraude. Embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool. Imputabilidade. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. Regime.

1 – Só a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o).

2 – A alegada condição de usuário de drogas, não provada, não é causa de inimputabilidade, sobretudo se o acusado ludibriou a vítima para cometer o crime e, em juízo, confessou com clareza a dinâmica dos fatos.

3 - Se as provas demonstram que o réu subtraiu aparelho celular mediante fraude -- aproveitando-se do fato de a vítima tê-lo autorizado a usar o aparelho celular para efetuar telefonema --, é de se manter a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP.

4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

6 – Apelação provida em parte.